Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1o, DA LEI 10.5026/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 12, DA LEI 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição do réu, pois aquele que "portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado” nessas condições, infringe o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, como no caso dos autos, restando inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 12, da lei 10.826/03.

2. A confissão extrajudicial, embora retratada em juízo, somada aos depoimentos prestados em juízo, inclusive dos policiais que efetuaram a prisão, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, autorizam a concluir pela certeza da autoria e materialidade do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada.

2. Recurso conhecido e desprovido.